Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PARTICULARES. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE ÁREA COMUM. COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. SUPRESSIO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGÍTIMA PROPRIEDADE EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A consignação em pagamento é procedimento especial que tem lugar, dentre outras hipóteses, quando há dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento.
2. Se, por um lado, o locador alega que sempre teve a posse mansa, pacífica e ininterrupta das áreas locadas ao autor e, por outro, o condomínio afirma que se tratam de áreas comuns e que a ele é devido o pagamento mensal de taxa de ocupação, cabe a questão relativa à legítima propriedade dos espaços ser dirimida em ação própria, a fim de que se confirme a quem é devido o pagamento pelo uso da referida área.
3. Até que a propriedade seja dirimida em outra demanda, o locador mostra-se legítimo para o recebimento dos aluguéis, uma vez demonstrado que o condomínio apenas veio a cobrar a taxa de ocupação da área 5 anos após o uso reiterado pelo locatário e locador, restando demonstrada a omissão do condomínio do exercício de um possível direito próprio, qualificada pelo transcurso do tempo (supressio).
4. Recurso desprovido.